Tribunal: TJDFT
Processo: 0719642-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719642-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO FERNANDES FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Apelação Cível – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Prova em Sentido Contrário – Indeferimento da Benesse RICARDO FERNANDES FILHO interpõe Apelação Cível em face de Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu a Petição Inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, indeferindo, igualmente, o benefício da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, sustenta que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção de veracidade, não sendo necessária a prova da condição financeira. Não obstante, junta diversos documentos e tece extenso arrazoado em relação à sua alegada hipossuficiência econômica. Aduz que, apesar de possuir remuneração em valor expressivo, suas despesas mensais consomem quase toda a sua renda. A parte formulou pedido de justiça gratuita, não tendo recolhido o preparo recursal. Quanto ao indeferimento da Petição Inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, a parte apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da Sentença, tampouco requereu a sua cassação. É o simples relatório. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que a renda, o patrimônio e a condição de moradia da parte agravante não condizem com as condições de pobreza alegada, conforme consta dos documentos apresentados, restando afastada a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência. Para tanto, basta verificar ao ID 28577345 que a parte apelante percebe remuneração bruta de R$ 18.568,36 e remuneração líquida de R$ 7.680,62, em decorrência de desconto voluntário de R$ 4.268,20. Não obstante, reside em bairro nobre desta capital, no Setor Sudoeste (ID 28577311), além de ser proprietário de outro imóvel residencial e de veículo automotor (ID 28577353 - Pág. 15). Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como se observa, por oportuno, de julgados da Oitava Turma Cível: (Acórdão 1334984, 07060612920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021.) e (Acórdão n.1048620, 07113447220178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no PJe: 28/09/2017.). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do parágrafo segundo do artigo 101 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante a recolher as custas iniciais e o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator